Tribunal: TJDFT
Processo: 0722394-18.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. AMEAÇA DE MORTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE PERIGO ATUAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE INOMINADA. INOCORRÊNCIA.

1. Para a configuração da excludente de ilicitude de estado de necessidade devem estar demonstrados o perigo atual e a inexigibilidade de comportamento diverso.

2. Não restando demonstrado que se encontrava em uma situação capaz de mitigar a censurabilidade da conduta do agente, inviável a aplicação da causa de redução da pena, nos termos do art. 24, § 2o do Código Penal.
3. Viável a exasperação da pena acima do mínimo legal, na primeira fase da dosimetria, quando valoradas negativamente as circunstâncias do crime, aplicando-se a fração de 1/8, conforme entendimento firmado desta Corte de Justiça.

4. Não se aplica a atenuante inominada prevista no art. 66 do CP se não há o devido reconhecimento de circunstância relevante ou justificada por causa de grande valor pessoal.

5. Apelação conhecida e desprovida.